Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-56.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000757-56.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OSVALDO CERILO DA SILVA - CPF: 138.695.231-15 (RECORRENTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PLANO PRÉ-PAGO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE PLANO CONTROLE
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. TELAS SISTÊMICAS, FATURAS E RELATÓRIOS DE CHAMADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado em face da sentença de improcedência que condenou a parte autora nos ônus da litigância de má-fé com aplicação de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que foram apresentados indícios substanciais de que o consumidor anuiu com a contratação de um serviço na modalidade pós-paga/controle, suficientes para comprovar a idoneidade do débito e a regularidade da inscrição. Em consequência, foi acolhido o pedido contraposto.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos constantes da exordial, a fim de desconstituir o débito e condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Os relatórios de chamada, faturas e telas sistêmicas juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a migração ou contratação de plano pós-pago/controle e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

4. Não comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

6. Indenização por dano moral configurada.

7. Sentença reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Osvaldo Cerilo da Silva em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto no valor de R$ 183,20 (cento e oitenta e três reais e vinte centavos), condenando o autor, ora recorrente, às penalidades por litigância de má-fé no valor de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que os
prints
de telas sistêmicas juntados, em sede de contestação, comprovam que o recorrente contratou um serviço na modalidade pós-paga/controle e a idoneidade do débito.

Inconformado, o recorrente, nas razões recursais, sustenta que possui relação contratual com a empresa recorrida na modalidade pré-paga, sendo os documentos trazidos aos autos pela ré são apócrifos e unilaterais, de maneira que não teriam o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo.

Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito discutido na demanda, afastando às penalidades por litigância de má-fé e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como pleiteia a improcedência do pedido contraposto.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.

Pois bem, ao contrário do afirmado pelo juízo de origem, o histórico de chamadas, relatório de fatura e os
printscreen
/extratos, retirados das telas dos próprios computadores da empresa recorrida, não são provas hábeis para comprovar a efetiva contratação do plano pós-pago/controle e utilização desses serviços pelo consumidor, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

No presente caso, a reclamada se limitou a apresentar prints das telas sistêmicas e relatórios de faturas e de chamadas, não demonstrando, assim, o vínculo contratual com a reclamante.

Portanto, a reclamada não se desincumbiu em comprovar a idoneidade do débito.

Pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte, uma vez que satisfeito os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexigibilidade do débito objeto da demanda e, em consequência, improcedência do pedido contraposto, afastando às penalidades por litigância de má-fé.

Sem custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021